Tribunal: TJMT
Processo: 1004454-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
VISTOS,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Lucas Daniel de Carvalho Simioni, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontada como coatora.
O impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada nos autos da APF no 1000055-31.2021.8.11.0093.
Expõe-se, em síntese, que o r. Juízo de a quo converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da suposta reiteração delitiva do autuado.
Aduz que para a decretação da prisão preventiva, em razão de sua excepcionalidade, não basta a mera alegação de que o delito perturbou a tranquilidade social, que o crime é grave, etc. É preciso mostrar, com base em elementos concretos existentes nos autos, a probabilidade de o indiciado ou réu vir a cometer novos delitos se mantido em liberdade, o que não ficou evidenciado na decisão proferida pelo Magistrado “a quo”, mormente por não ter sido apreendido grande quantidade de entorpecente em posse do paciente, sendo que ele responde em liberdade aos demais processos.
Argumenta-se que os fundamentos da decisão apresentam-se genéricos, baseando-se exclusivamente na existência de inquéritos policiais e ações penais que inclusive, já foram arquivadas ou extintas pela prescrição, não apontando, de forma concreta, e com base nos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, por qual razão a concessão da liberdade ofende a ordem pública.
Alega-se que ocorreu excesso injustificado de prazo na decretação da prisão preventiva, considerando que o paciente fora preso em flagrante delito em 01 de fevereiro de 2021, assim mantido até 01 de março de 2021 quando foi decretada a prisão preventiva, sem qualquer manifestação acerca dos fatos.
Por tais razões, requer a concessão da ordem em favor do paciente, liminarmente inclusive, para que seja revogada sua prisão preventiva, concedendo a ele a liberdade, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando a ordem no julgamento do mérito. Requer ainda a fixação dos honorários advocatícios, visto que o peticionante foi nomeado como defensor dativo do impetrante/paciente, em substituição à Defensoria Pública, já que não há defensor público lotado na comarca de origem, observando-se a tabela da OAB/MT. (Id. 79960958). Juntou documentos (Id. 79960988).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Lucas Daniel de Carvalho Simioni, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, aqui apontada como coatora.
Embora sem previsão legal, a concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente ao status libertatis do paciente.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, observa-se que o paciente foi preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e art. 12, da Lei no 10.826/03, sendo encontrado na posse de 06 porções de maconha e 02 porções de pasta base e 01 porção de cocaína e um revolver cal. 32 com empunhadura quebrada, numeração 802186 e com uma munição no tambor pronta para ser deflagrada.
No que tange ao alegado excesso de prazo, como é cediço, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
No presente caso, pelos documentos até aqui juntados, verifica-se que o auto de prisão em flagrante delito foi encaminhado à autoridade coatora, identificando o suposto infrator como Henrique dos Santos Pires, sendo homologado o flagrante em 02 de fevereiro de 2021.
Na oportunidade, entendendo a autoridade judiciária que não estavam presentes os requisitos da prisão preventiva, uma vez que o paciente ali identificado apresentava primariedade, não foi preso comercializando drogas e a quantidade de droga apreendida não é expressiva, tendo sido concedida a liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares alternativa, quais sejam, pagamento de fiança no valor de meio salário mínimo e comparecimento mensal em cartório para informar endereço e justificar suas atividades (Id. 79960988-pág. 113-116).
Após, conforme consignou o Magistrado na decisão que decretou a prisão preventiva, sobreveio aos autos certidão da Penitenciária de Sinop, Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), constando a informação de que o verdadeiro nome do flagranteado é LUCAS DANIEL DE CARVALHO SIMIONI.
Em razão disso e das alterações trazidas pela Lei 13.964/19 e pela Recomendação n. 62/2020, alterada pela Recomendação n. 68/2020, ambas do CNJ, deu-se vista ao Ministério Público e à Defesa para manifestação, suspendendo-se cautelarmente a decisão anteriormente proferida.
“O Ministério Público pugnou pela homologação da prisão e conversão em preventiva visando a garantia da ordem pública por estarem presentes os requisitos, fundamentos e condições da medida extrema (Num. 48733694 - Págs. 1/12).
O Dr. Juliano Berticelli informou que não foi contratado para defesa do custodiado em juízo, mas apenas para acompanhamento na Delegacia de Polícia, pelo que requereu a nomeação de defensor dativo ao réu (Num. 48949923 - Pág. 1).
Determinou-se a intimação do autuado para constituir novo patrono, a intimação deste advogado para manifestação e, caso decorrido o prazo sem manifestação, já se nomeou defensor dativo (Num. 49152150 - Págs. 1/2).
A Secretaria Judicial certificou o decurso do prazo da defesa sem manifestação e intimou o defensor dativo para manifestação (Num. 49873238 - Pág. 1). (Id. 79960988 –Pág. 17/18)”.
Após, a autoridade coatora proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente em 08 de março de 2021.
Dessa forma, não observo, com a plasticidade exigida para a análise do pedido em sede de liminar, a ocorrência de excesso injustificado de prazo que decorra de inércia ou desídia judiciária, não havendo que se falar, a princípio, em constrangimento ilegal.
Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que o juízo “a quo” decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão comprovação da materialidade e indícios de autoria do delito imputado (fumus comissi delict), em face da dos delitos imputados (tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido), bem como, pelo fato de que o beneficiário possui em seu desfavor executivo de pena n. 8547- 74.2018.811.0015 na 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, oriunda da ação penal n. 719-64.2017.811.0111 - Código: 66397 da Comarca de Matupá, em que foi condenado à pena de 11 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão e 1.171 dias-multa, por infração aos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, e arts. 12 e 16, parágrafo único, inciso I, da Lei 10.826/03, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, além de Inquérito Policial n. 1000116-86.2021.8.11.0093 - Código: 12187942 da Comarca de Feliz Natal, em que é investigado por tráfico de drogas e condutas afins, e ação penal n. 681-52.2017.811.0111 - Código: 66332, em andamento na Comarca de Matupá, onde responde pelos delitos previstos nos arts. 180, caput, do Código Penal e 28 da Lei 11.343/06, em concurso material de crimes, tendo, ao que aparenta, reincidido em crime idêntico, em desrespeito às regras estabelecidas para o convívio social.
Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Diante da fundamentação utilizada na decisão combatida, ao menos nesse momento, não visualizo manifesta ilegalidade, tampouco teratologia ou completa ausência de fundamentação na decisão que decretou a segregação cautelar, que possa autorizar a concessão da ordem, em liminar.
Também não é o caso de aplicar as medidas cautelares alternativas à prisão, porque no presente caso, não se mostram adequadas e suficientes para evitar a reiteração delitiva, e, ainda, por serem incompatíveis com a prisão preventiva.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao colegiado e não ao relator em decisão monocrática, analisar o mérito da impetração. No caso, ao que se observa, a decisão proferida pende para o absoluto acerto e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos e de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), indicando os fundamentos da decisão que decretou a segregação do paciente e as justificativas que evidenciam a necessidade de manutenção da medida adotada, esclarecendo quanto aos antecedentes criminais citados, encaminhando documentos que entender pertinentes para a compreensão do constrangimento ilegal alegado no presente writ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.